Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022775-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (AGRAVADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (AGRAVADO), FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.912/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.946/0001-60 (AGRAVADO), AMERICA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 26.581.215/0001-37 (AGRAVADO), VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.761.869/0001-84 (AGRAVADO), EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME - CNPJ: 07.607.897/0001-65 (AGRAVADO), QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME - CNPJ: 10.658.702/0001-10 (AGRAVADO), AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.132/0001-33 (AGRAVADO), BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.097/0001-52 (AGRAVADO), MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 16.322.133/0001-14 (AGRAVADO), ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.837.193/0001-00 (AGRAVADO), TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.934.061/0001-87 (AGRAVADO), EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.252.850/0001-02 (AGRAVADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NO ARTIGO 105 DA LEI DE FALÊNCIA PELAS RECUPERANDAS – CONVOLAÇÃO QUE OCORREU EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS NO DECORRER DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO
61, § 1o DA Lei
11.101/2005 C/C ARTIGO 73 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposição contida no
61, § 1o

da Lei
11.101/2005 c/c artigo 61

da referida legislação o
juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial

diante do
descumprimento, pela empresa recuperanda,
de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, cuja determinação revela-se de ordem imperativa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022775-09-2023

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: EXPRESSO JUARA TRANSPORTES EPP E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto Pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que no processo de recuperação judicial das Agravadas convolou em falência diante do descumprimento de requisitos legais.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que
o Juízo
a quo
convolou em falência a recuperação judicial das empresas Agravadas embora não pese tenha sido observado os requisitos exigidos pelos artigos 105 da Lei 11.101/2005
, de forma que discorda dos fundamentos expostos na decisão agravada.

Verbera que o caso versa sobre processo de recuperação das Recorridas n. 0051501-33-2023, cuja inicial foi protocolada em 18/11/2013, em trâmite pela 1a Vara Cível de Cuiabá, tendo ingressado com pedido de recuperação judicial com fundamento na Lei 11.101/2005, sendo deferido o processamento apresentado, e diante de objeções, foi convocada assembléia geral de credores.

Sustenta que em 15/12/2017, o Juízo anulou a Assembléia Geral de Credores, determinando que as devedoras apresentassem novo plano de recuperação judicial e, assim, diante da inércia das recuperandas a recuperação foi convolada em falência.

Assevera que quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 001547-17.2019.8.11.0000 interposto pelas devedoras foi concedida tutela recursal para sobrestar os efeitos do decreto falencial e, no mérito, foi determinado que o Juízo recuperacional analisasse os embargos de declaração opostos em face da decisão que anulou a Assembléia Geral de Credores que, num primeiro momento, não foram conhecidos pelo Juízo, por considerá-los intempestivos.

Alega que com o retorno da marcha processual da Recuperação Judicial em razão de ter sido anulado o decreto de quebra, foi determinada a apresentação de novo plano de recuperação judicial e convocada Assembleia Geral de Credores, tendo estes deliberado pela suspensão com continuação no dia 07/04/2022.

Sustenta que, no entanto, no dia 04/02/2022, as Recuperandas apresentaram pedido de auto falência para que seja convolada a recuperação judicial, decretando-se por sentença a falência o que ensejou a perda de objeto da continuidade da Assembléia Geral de Credores, sendo determinada a intimação das recuperandas para emendar o pedido de auto falência para juntada de documentos elencados no artigo 105 da Lei 11.101/2005, sob pena de indeferimento.

Alega que as recuperandas pugnaram por dilação de prazo, que embora concedido as mesmas ficaram inertes, e com vistas ao Ministério Público este opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, tendo o Juízo concluído pela inviabilidade da continuidade do processo recuperacional, convolando em falência diante do descumprimento dos requisitos legais.

Assevera que as recuperandas não apresentaram os documentos elencados no artigo 105 da Lei 11.101/2005, para embasar o pedido de falência mesmo sendo oportunizadas.

Alega que o deferimento do pedido de auto falência requer o preenchimento dos requisitos do artigo 105, incisos I a VI da lei 11.101/2005, e no caso apesar de o juízo conceder prazo as Agravadas não cumpriram a determinação judicial, sendo que tais requisitos são objetivos para decretação de falência cuja inobservância leva ao indeferimento do pedido.

Sustenta que as recuperandas não lograram êxito em comprovar a situação de crise econômica e a impossibilidade de prosseguimento com as atividades empresarial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme se infere de certidões de decurso de prazo.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer ID 192380667.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024